Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740238-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSEF REINHOFER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO JOSEF REINHOFER contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processar e julgar o pedido de liquidação individual de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do agravado e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Guarapuava/PR, local de residência do autor. O agravante alega que a decisão impugnada ignorou o preceito do artigo 46 do CPC que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, “a”, que dispõe que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. Acrescenta que, nos termos do artigo 516, caput e parágrafo único, do CPC o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa e, ainda, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado para instaurar o cumprimento de sentença. Aduz que o Banco do Brasil possui sede em Brasília onde também tramitou e foi julgada a ação coletiva originária, de modo que é possível o ajuizamento do cumprimento de sentença na circunscrição de Brasília, à critério do credor, ainda que seja outro o seu domicílio. Ressalta que a competência territorial é relativa, sendo vedado ao órgão julgador declará-la de ofício, nos moldes da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de se fixar a competência do foro da comarca de Brasília para processar a liquidação de sentença. Preparo recursal recolhido (ID 19652974). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora